Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743336-38.2023.8.07.0001 APELANTE: FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA, RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA e RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX interpuseram apelação (id. 59853091) da r. sentença (id. 59853077) proferida na presente ação indenizatória por danos materiais proposta contra FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF – e MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que reconheceu a prescrição, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. II, do CPC, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Preparo (ids. 59853095 e 59853096). Contrarrazões da apelada-ré Fenapef (id. 59853099) e da apelada-ré Medeiros &amp; Meregalli (id. 59853111), em que pugnam pela manutenção da r. sentença. Diante de fato novo noticiado pela apelada-ré Medeiros &amp; Meregalli (id. 61879029), foi determinada a exclusão do processo da pauta da 17a Sessão Presencial da 6a Turma Cível e a intimação dos apelantes-autores para se manifestarem sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual (id. 61914077). Os apelantes-autores confirmam o fato de que propuseram cumprimentos de sentença contra a União perante a Justiça Federal, relativamente às mesmas diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste de 28,86%, e defendem a suspensão do processo por 180 dias, art. 313, inc. II, do CPC, ou, reconhecida a perda superveniente do interesse processual, a condenação das apeladas-rés ao pagamento das despesas processuais, consoante o princípio da causalidade (id. 62724750). É o breve relatório. Decido. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais fundamentada na suposta negligência das apeladas-rés na defesa dos direitos dos apelantes-autores, Policiais Federais, especificamente quanto ao reconhecimento judicial do direito ao reajuste de 28,86% em suas remunerações previsto nas Leis 8.622/1992 e 8.627/1993. Na petição inicial da presente demanda ficou consignado pelos apelantes-autores (id. 59852774, pág. 12), in verbis: “27 - Durante a tramitação da ação dos 28,86%, de no 2006.34.00.026283-0, ocorreram diversos atos negligentes e imperitos, erros crassos dos Réus, que acarretaram a exclusão dos Autores da execução da ação dos 28,86%, restando somente aos Autores o Judiciário para determinar a devida reparação dos danos materiais causados pelos Réus.” (grifo nosso). No entanto, da análise das petições iniciais dos cumprimentos de sentença propostos perante a Justiça Federal, juntadas aos presentes autos pelas apeladas-rés (ids. 61879030, pág. 5, 61879031, págs. 5/6, e 61879032, págs. 5/6), constata-se que os créditos exequendos dos apelantes-autores correspondem aos danos materiais postulados na presente ação indenizatória, in verbis: “Os exequentes são servidora(e)s públicos federais, do quadro pessoal da União Federal (ativos, inativos e/ou pensionistas), vinculados ao Departamento da Polícia Federal, que visam promover o cumprimento da sentença, que decorre da Ação Civil Pública coletiva (ACP) no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF), a qual tramitou junto à 1a Vara Federal de Campo Grande/MS. A referida ACP assegurou a TODOS os servidores públicos civis federais, ativos e inativos, bem como aos pensionistas, do quadro de pessoal da União Federal, a incorporação e o pagamento das parcelas em atraso, concernentes ao reajuste de 28,86% (Leis Federais no 8.622/96 e 8.627/93), incidente sobre os seus vencimentos, respeitando-se a data de suas admissões, bem como as reposições já efetuadas, na forma das Leis no 8.622/96 e 8.627/93.” (grifo nosso). Desse modo, o ajuizamento dos cumprimentos de sentença em maio e junho/2024 representa ato incompatível com a pretensão indenizatória por danos materiais consubstanciada nas mesmas diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste de 28,86%, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual e enseja, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Ressalte-se, por outro lado, que não há nos autos convenção das partes a autorizar a suspensão do processo por 180 dias, art. 313, inc. II, do CPC, conforme requerido pelos apelantes-autores. Por fim, considerado o fato de que a r. sentença objeto dos cumprimentos de sentença transitou em julgado em 2/8/2019, conforme registrado nas respectivas petições iniciais, os apelantes-autores deram causa ao ajuizamento da presente ação indenizatória em outubro/2023, por isso devem arcar com o pagamento das despesas processuais, art. 85, § 10, do CPC. Isso posto, acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 149.149,80 em 19/10/2023, id. 59852774, pág. 24). Sem majoração de honorários, art. 85, § 11, do CPC, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.059/STJ. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora